Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISCUSSÃO SOB ALEGAÇÃO DE IRRISORIEDADE DO VALOR. COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que determinou a emenda da petição inicial na fase de cumprimento de sentença, exigindo fidelidade ao título executivo judicial quanto ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.
2. A patrona beneficiária alegou que o valor dos honorários de sucumbência seria irrisório e requereu a fixação por equidade com base na tabela da OAB/DF ou no mínimo legal de 10%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificação da possibilidade de rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa, sob alegação de irrisoriedade.
4. Análise da incidência da coisa julgada sobre os critérios de fixação dos honorários e da admissibilidade de sua majoração por equidade nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A r. decisão agravada determinou que fossem observados os contornos do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença, sendo que à época inexistiu qualquer insurgência quanto ao capítulo que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais, operando-se o trânsito em julgado da ação.
6. A pretensão de majoração por equidade afronta os arts. 507 e 508 do CPC, que vedam a rediscussão de matéria definitivamente decidida.
7. A jurisprudência deste c. TJDFT é firme no sentido de que, na fase de cumprimento de sentença, é inadmissível rediscutir valores fixados em sentença transitada em julgado, como os honorários de sucumbência, sob pena de malferimento à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 85, § 2o, § 8o, § 8o-A; arts. 507 e 508; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2026730, 0718777-49.2025.8.07.0000, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, julgado em 30/07/2025, DJe 12/08/2025. Acórdão 2003093, 0751673-82.2024.8.07.0000, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 22/05/2025, DJe 18/06/2025. Acórdão 2000363, 0750016-08.2024.8.07.0000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, julgado em 14/05/2025, DJe 30/05/2025. Acórdão 1758210, 0702107-18.2021.8.07.0018, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, julgado em 13/09/2023, DJe 27/09/2023.